Tribunal: CARF
Processo: 10580.903820/2010-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO MAROZZI GREGORIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-30

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.903820/2010-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.842 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de setembro de 2020
Recorrente
EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO.
SALDO
REMANESCENTE.
EQUÍVOCO
NO
PREENCHIMENTO.
Inexiste saldo remanescente para compensação por equívoco no preenchimento
de um PER/DCOMP, dentre o conjunto que se utilizou do mesmo crédito,
quando não há provas do quanto alegado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregorio, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cléucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por EMPRESA BAIANA DE AGUAS E
SANEAMENTO SA contra acórdão que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
apresentada diante da homologação parcial, pela DRF/Salvador, da compensação de crédito de
pagamento indevido da estimativa de IRPJ do mês de abril de 2004 com débitos da própria
contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.903820/2010-13
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.842 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.903820/2010-13

A unidade de origem constatou que apenas a parcela de R$ 98.089,99, do total do
pagamento de R$ 1.036.884,36 a título da referida estimativa, não havia sido utilizada na
quitação de outros débitos. Assim, a compensação a que se refere o presente processo
(consubstanciada no PER/DCOMP no 29364.56413.161105.1.7.04-0147 às fls. 2 a 5) foi
parcialmente homologada no limite do crédito que poderia ser reconhecido.
O seguinte quadro elucidativo acompanhou o despacho decisório:

Em sua manifestação de inconformidade, a interessada apresentou a seguinte
alegação:

A DRJ/Belém, no entanto, fundamentou sua decisão com o seguinte argumento:
Não procede a alegação de que o PER/DCOMP 06284.60968.161105.1.3.04-6344 é
retificador do PER/DCOMP 35525.67798.310505.1.3.04-0271 eis que os valores dos
créditos são diferentes nos dois PER/DCOMP. Enquanto naquele o crédito é de R$
175.831,42, neste temos crédito de R$ 53.369,75. Assim, o PER/DCOMP
06284.60968.161105.1.3.04-6344 será considerado como documento original.
O direito creditório pleiteado no presente processo corresponde ao saldo remanescente
daquele requerido inicialmente via PER/DCOMP 09025.12597.161105.1.7.04-0203 (R$
1.036.884,36) e utilizado neste e em outros PER/DCOMP. As telas de fl.67/71 indicam
as parcelas do crédito total que foram utilizadas em outros PER/DCOMP. Referidas
telas ratificam as utilizações do crédito em cada PER/DCOMP como discriminado no
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.842 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.903820/2010-13

despacho decisório. Como após as utilizações em outros PER/DCOMP restou saldo
remanescente de R$ 98.080,99, esse foi o montante reconhecido. Não há valor adicional
a ser reconhecido.
Inconformada, a interessada apresentou recurso voluntário onde passa alegar que
houve um equívoco na transmissão do PER/DCOMP no 06284.60968.161105.1.3.04-6344.
Assinalou-o como original quando o correto seria identificá-lo como retificador do
PERD/COMP no 35525.67798.310505.1.3.04.0271. Sustenta, então, que o saldo remanescente
seria o valor de R$ 153.662,41 (R$ 55.581,42 + R$ 98.080,99). Conclui que foi, assim, correta a
compensação tratada no presente processo.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Marozzi Gregorio, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Como relatado, desde a manifestação de inconformidade, a interessada pretende
que se considere o PER/DCOMP no 06284.60968.161105.1.3.04-6344 como um retificador do
PERD/COMP no 35525.67798.310505.1.3.04.0271. No recurso, chega a inovar alegando que
houve um equívoco na transmissão daquele primeiro. Com isso, espera que o saldo remanescente
do pagamento indevido a título de estimativa de IRPJ do mês de abril de 2004 seja suficiente
para quitar a totalidade dos débitos indicados para compensação no PER/DCOMP objeto do
presente processo (o de no 29364.56413.161105.1.7.04-0147).
Nada obstante, não há nenhuma prova nos autos de alguma identidade entre os
PER/DCOMP que se propõem retificador e retificado. Segundo o recurso, o débito indicado para
compensação no PER/DCOMP que seria o retificador corresponderia ao PIS não cumulativo do
mês de abril de 2005. Nada se fala, entretanto, acerca do seu valor. Por outro lado, quanto ao
débito do PER/DCOMP que seria retificado, nem mesmo a natureza do débito é mencionada.
Não se vê qualquer documento de onde se possa extrair tais informações.
Além disso, a própria DRJ já havia afirmado que os valores dos créditos indicados
naqueles dois PER/DCOMP também não coincidiam. Enquanto no suposto retificador o crédito
seria de R$ 175.831,42, no retificado, seu valor era de R$ 53.369,75. Sobre essa circunstância,
entretanto, o confuso recurso não traz nenhuma explicação.
O fato é que a unidade de origem e a instância a quo foram claras quanto à
utilização total do valor reclamado como pagamento indevido no conjunto de PER/DCOMP que
o apontaram como crédito. O alegado equívoco no preenchimento de algum desses
PER/DCOMP necessitaria ser minimamente provado. Nos autos, não há nem mesmo o suficiente
para indicar alguma verossimilhança capaz de me convencer da necessidade de uma diligência.
Não se pode dar guarida à pretensão recursal se não há prova conclusiva do direito
líquido e certo tal como prescrito no Código Tributário Nacional (CTN), verbis:
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.842 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.903820/2010-13

Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública. (grifei)
Pelo exposto, oriento meu voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio

Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital